Tribunal: TJBA
Processo: 8037181-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8037181-10.2025.8.05.0000 – Comarca de Ipiaú/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Daniel Lima de Jesus Santos Defensora Pública: Dra. Marcela Giacomeli Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA Processo de 1º Grau: 8001238-05.2025.8.05.0105 Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06). ALEGATIVA DE ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO, DIANTE DA SUPOSTA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIOLÊNCIA POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. VERSÕES ANTAGÔNICAS. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO LASTREADA ESPECIALMENTE NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS CONCEDIDA EM AÇÃO PENAL RECENTE. TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR-SE, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Daniel Lima de Jesus Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 12/06/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, tendo sido a prisão convertida em preventiva durante a audiência de custódia. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 85336691), constrangimento diante da ilegalidade da busca domiciliar, a qual fora realizada sem mandado judicial, bem como carente de fundada suspeita. Pugna, ademais, pela revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. IV - Aduz, ainda, a ofensa ao princípio da homogeneidade, “considerando a quantidade inexpressiva de drogas e o fato de que o acusado possui apenas 19 (dezenove) anos - fazendo jus à atenuante da menoridade relativa...”. V - Informes judiciais (ID. 86432444) noticiam, in verbis: “[...] O paciente foi preso em flagrante delito em 12/06/2025 pela prática do crime previstos no art. 33, da Lei 11.343/06. Em sede de audiência de custódia, realizada no dia 13/06/2025, o Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante, bem como pela conversão em prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a necessidade de evitar a reiteração delitiva, resguardando a ordem pública, ressaltado ainda a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, considerando o descumprimento prévio de medidas fixadas recentemente. Por sua vez, a Defesa alegou agressões físicas por parte dos policiais, ausência de fundadas razões para a busca pessoal e invasão de domicílio, requerendo, por isso, o relaxamento da prisão. Subsidiariamente, requereu a concessão de liberdade provisória alegando suficiência das medidas cautelares e desnecessidade da prisão, considerando que o flagranteado possui endereço fixo, sua companheira está grávida, devendo ser considerado o estado emocional em virtude da morte do irmão numa operação policial. Ressaltou ainda que a quantidade da droga apreendida não autoriza a decretação da prisão. Em Decisão proferida por este Juízo, o APF restou devidamente homologado e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva [...]”. VI - Ab initio, não merece ser conhecida a alegativa de ilegalidade da segregação diante da suposta ocorrência de violação de domicílio e violência policial. VII - Conforme a documentação anexa aos autos, houve, de fato, a alegação, por parte do paciente, na audiência de custódia, acerca da suposta invasão de domicílio, bem como de que teria sido agredido fisicamente pelos policiais, contudo, a notícia foi apreciada pela Magistrada a quo, por ocasião da homologação da prisão em flagrante, salientando, na ocasião, que (ID. 85336692, fls. 72/74) “[...] A prisão foi efetuada legalmente e na forma preconizada pelo inciso I do art. 302 do Código de Processo Penal. Apesar de alegar agressões físicas por parte dos policiais nesta assentada, percebe-se que não mencionou nada perante à autoridade policial e negou perante o perito. Outrossim, o laudo de lesões corporais foi negativo para a presença de lesões. [...] Por fim, a princípio, não há que se falar em invasão de domicílio, verifica-se que pelo relato dos três policiais que prestaram depoimento que a diligências não se deu na forma narrada pelo flagranteado. Esta, neste momento, não é capaz de, por si só, infirmar a versão policial, dotada de presunção de legitimidade e veracidade, ainda que relativa. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual REPUTO VÁLIDO o auto de prisão em flagrante de DANIEL LIMA DE JESUS SANTOS, homologado-o. [...]”. VIII - De fato, existindo versões fáticas distintas acerca das ilegalidades apontadas, desconstituir, por ora, a conclusão a que chegou o e. Juiz natural da causa, conforme pretendido pelo Impetrante, demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ, sendo certo que o confronto das versões existentes deverá ser aquilatado no curso da instrução processual, ambiente próprio à produção das provas necessárias ao deslinde do feito. Registre-se que, o paciente encontra-se segregado por força de novo título prisional, qual seja, o decreto de prisão preventiva, restando superada a ordem nesta quota. IX - No que tange às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estas não merecem prosperar. X - In casu, observa-se que o Magistrado a quo reconhece a existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para sua decretação, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando o risco de reiteração delituosa, diante da constatação de que o paciente fora preso em flagrante recentemente (menos de 15 dias antes da prisão ora discutida), igualmente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, oportunidade em que lhe fora concedido o benefício da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas. Desta forma, observa-se que tais medidas se mostraram ineficazes para impedir que o acusado voltasse a se envolver na prática de outro fato delitivo de mesma natureza, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. XI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, evidenciado pelo risco de reiteração delitiva, objetivando a garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza Primeva cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. XII - Outrossim, não merece acolhimento a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória. XIII - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. XIV - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente, a ser sanado em sede do presente remédio heroico. XV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XVI – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8037181-10.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ipiaú/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Daniel Lima de Jesus Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.